Tribunal: STF
Processo: ARE 1498470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 1º.8.2024, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Estado do Paraná, porquanto houve o reconhecimento da repercussão geral acerca da controvérsia discutida neste processo. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o apelo extremo foi formalizado pelo Estado do Paraná (eDoc 197), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra capítulos de acórdão (eDoc 189) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROFESSORES ESTADUAIS. HORAS EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. NOVA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 103/2004. ADI Nº 4.167/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIGÊNCIA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALTERAÇAO QUALITATIVA DE HORAS CUMPRIDAS DENTRO DA JORNADA DE TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/1997. UTILIZAÇÃO DO IPCA. PRECEDENTES DO STJ. ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    [...]



    No ponto devolvido ao conhecimento da Suprema Corte, assevera, o recorrente, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesce com a possibilidade de o art. 5º da Lei federal n. 11.738/2008, no qual se definiu que o piso salarial profissional do magistério público da educação básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, ser aplicado aos professores do Estado do Paraná sem a prévia edição de lei específica por esse ente.



    Ante esse quadro, destaco que o Supremo, no RE 1.502.069 RG, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.324) da seguinte questão: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    2. Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.324, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente